Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710960-72.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILDO MARTINS PIRES APELADO: JOAO MIGUEL DA SILVA NETO, FRANCINETE PEREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO O advogado do apelante informa que não poderá realizar sustentação oral no presente processo em razão de estar acompanhando sua genitora durante período de internação (id 64144890 e 64144892). Há justo motivo para o requerimento de adiamento, motivo pelo qual o defiro. Retire-se o processo de pauta e inclua-se automaticamente na próxima pauta presencial possível. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator